Tribunal: STJ
Processo: 1010224-02.2022.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088431 - SP(2025/0421004-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVAN LUIS RUGONI CAMPOS
ADVOGADOS
: SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA PIRAJÁ - SP068655
LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - SP325091
AGRAVADO
: SOUSA & MINETTO MOVEIS E EXPOSITORES DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: ÉRIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
INTERES.
: MAURO AUGUSTO DE SOUSA
INTERES.
: RAFAEL ROGERIO MINETTO
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO STF. CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS.
OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
2. Na hipótese, o Tribunal a
concluiu pela ocorrência de inadimplemento
quo
contratual mútuo, sendo certo que, por um lado, o autor paralisou o
pagamento da entrada e das parcelas ajustadas e, por outro, a ré entregou
apenas parte do projeto, de forma extemporânea. Além disso, a Corte estadual
foi expressa ao consignar a inexistência de elementos aptos a demonstrar os
danos morais alegadamente sofridos pelo consumidor, de modo que o caso
dos autos configura mero inadimplemento contratual.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 55b59982-5df0-4a4d-91e7-8299a913fca5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 55b59982-5df0-4a4d-91e7-8299a913fca5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088431 - SP(2025/0421004-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVAN LUIS RUGONI CAMPOS
ADVOGADOS
: SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA PIRAJÁ - SP068655
LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - SP325091
AGRAVADO
: SOUSA & MINETTO MOVEIS E EXPOSITORES DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: ÉRIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
INTERES.
: MAURO AUGUSTO DE SOUSA
INTERES.
: RAFAEL ROGERIO MINETTO
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO STF. CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS.
OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
2. Na hipótese, o Tribunal a
concluiu pela ocorrência de inadimplemento
quo
contratual mútuo, sendo certo que, por um lado, o autor paralisou o
pagamento da entrada e das parcelas ajustadas e, por outro, a ré entregou
apenas parte do projeto, de forma extemporânea. Além disso, a Corte estadual
foi expressa ao consignar a inexistência de elementos aptos a demonstrar os
danos morais alegadamente sofridos pelo consumidor, de modo que o caso
dos autos configura mero inadimplemento contratual.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por IVAN LUIS RUGONI
agravo em recurso especial
CAMPOS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ce25a2d9-3b0f-4a76-b2e9-0cd7525584cf

"Bem móvel - Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer
e pretensão indenizatória - Inadimplemento contratual recíproco - Culpa
concorrente reconhecida - Devolução da metade do valor suportado pelo
autor necessária - Gastos com locação de imóvel que não podem ser
imputados à ré - Danos morais indevidos - Exclusão da condenação
determinada - Apelo do autor improvido e provido em parte o apelo da ré."
(e-STJ, fl. 284)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação aos arts. 6o, VI, 14 e 18 do
Código de Defesa do Consumidor; 186, 422 e 927 do Código Civil; e 5o, XXXII, da
Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a Corte de origem indeferiu os pedidos de indenização por
danos materiais e morais, embora presentes falhas relevantes na entrega e montagem de móveis
planejados, o que afronta o direito de reparação integral do consumidor, a boa-fé objetiva e o
regime de responsabilidade objetiva aplicável à espécie.
Aduz que a conduta da fornecedora ultrapassou o mero inadimplemento, acarretando

lesões materiais e morais que exigem reparação, especialmente considerando que o consumidor
foi impedido de habitar dignamente sua residência, diante da ausência dos móveis contratados.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 300-302).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 305-306), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de danos
materiais e morais proposta por IVAN LUIS RUGONI CAMPOS contra SOUSA & MINETTO
MÓVEIS E EXPOSITORES DO BRASIL LTDA. Na ocasião, o autor alegou ter contratado a
fabricação e a instalação de móveis planejados para diversos ambientes de sua residência.
Afirmou, contudo, que a ré, além de atrasar o cumprimento do serviço, entregou apenas parte do
projeto, com vícios, o que impediu o consumidor de se mudar para o imóvel.
Na sentença, o magistrado reconheceu o inadimplemento contratual recíproco e a
culpa concorrente das partes, motivo pelo qual julgou a demanda parcialmente procedente, a fim
de:
decretar a rescisão do contrato;
condenar a requerida a ressarcir metade do valor pago
a)
b)
pelo autor à fornecedora e metade do montante por ele despendido com locação e condomínio,
entre
e
e
fixar os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
15/10/2021
10/05/2022;
c)
devendo a ré responder pela metade – R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) negou provimento
ao recurso do autor e deu parcial provimento ao da ré. Na oportunidade, a Corte estadual
manteve a rescisão contratual e a devolução da metade dos valores pagos pelo consumidor, mas
afastou a condenação da fornecedora pelos gastos com locação e condomínio e excluiu a
indenização por danos morais, por entender que o caso não ultrapassou o mero inadimplemento
contratual.
Documento eletrônico VDA55571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ce25a2d9-3b0f-4a76-b2e9-0cd7525584cf

Transcreve-se, por oportuno, excerto do acórdão recorrido:

"Trata-se de ação por meio da qual o autor objetiva, em resumo, a rescisão
do contrato pactuado entre as partes, a determinação de retirada dos móveis,
a devolução da quantia paga, a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos materiais em R$ 24.410,52 e por danos morais em R$
10.000,00.
De início, diante do pronto julgamento do recurso e da ausência dos
requisitos legais autorizadores, é descabida a concessão de efeito suspensivo.
No caso em tela, as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por
meio do qual a ré se comprometeu a fabricar e instalar móveis no
apartamento do autor. (fls.
)
29/34
Restou incontroverso que o autor pagou apenas R$ 18.836,87 por um
projeto de R$ 93.000,00, tendo paralisado os pagamentos da entrada e das
parcelas avençadas antes mesmo de ter deferida em seu favor liminar
determinado a suspensão dos pagamentos em outro processo (fls. 75); ao
passo que a ré entregou apenas parte do projeto e fora do prazo ajustado,
com necessidade de reparos na instalação, tal como ilustram as fotografias
de fls. 78/97.
Nesse contexto, considerando o mútuo inadimplemento contratual, era de
rigor a rescisão da avença sem a cominação de multa, nos moldes
explicitados na sentença.
.
Ora, é forçoso convir que ambos os litigantes descumpriram o contrato
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado “a quo”, verbis:
(...)
Nesse contexto, evidenciada a culpa concorrente, reputo razoável a
devolução de metade do valor dispendido pelo autor, que corresponde a R$
9.205,45; porquanto necessários reparos nas instalações malfeitas.
Contudo, não é possível imputar à requerida a responsabilidade pelos
encargos dispendidos com a locação de outro imóvel pelo período entre
setembro de 2021 a maio de 2022; visto que ela, sozinha, não deu causa ao
.
atraso na mudança do autor por oito meses
De mais a mais, o último pagamento efetuado pelo autor remonta a 21 de
setembro de 2021 (fls. 107); sendo forçoso convir que, a partir da data do
pagamento subsequente, que não foi efetuado, a continuidade do projeto
seria paralisada.
Por outro lado, inexistem elementos concretos de convencimento que
autorizem afirmar ter padecido, o autor, das lesões subjetivas de dor,
humilhação, desonra, vergonha ou constrangimento, exteriorizadas por
distúrbios visíveis, no âmbito familiar ou profissional.

Na verdade, os danos morais devem ser evidentes, não podendo se limitar
aos transtornos naturais das relações negociais, que não ultrapassam os
limites da razoabilidade e, lamentavelmente, são corriqueiros nos dias de
hoje.
O dano moral é incompatível com o mero inadimplemento contratual narrado
na exordial, daí porque a indenização postulada a tal título é indevida.
Assim, determino a exclusão da indenização por danos morais fixada em R$
3.000,00 da condenação.
Logo, a ação comporta decreto de parcial procedência para declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a ré a ressarcir o
autor no montante de R$ 9.205,45, com acréscimo de correção monetária
pelo IPCA e de juros moratórios conforme índices da taxa Selic, dela
deduzida a variação do IPCA e desconsiderada eventual diferença negativa,
ambos a contar da citação; com observância ao teor do artigo 2° da Lei n°
14.905/2024." (e-STJ, fls. 286-289)

Diante de tal panorama, conclui-se que o apelo nobre, de fato, não deve ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA55571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ce25a2d9-3b0f-4a76-b2e9-0cd7525584cf

Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso especial não constitui via adequada para
o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Dessa forma, não se conhece da alegada violação ao art. 5o, XXXII, da Constituição
Federal. Nessa lógica:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
2. A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais é
inviável em recurso especial, salvo em casos de valor irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica no caso em apreço, conforme a Súmula 7
do STJ. Isso porque o valor da compensação por danos morais, arbitrado em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às
peculiaridades do caso concreto, em que o dano moral decorreu da inscrição
indevida do nome da parte ora agravada em cadastro de inadimplentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial."
(
relator Ministro
,
AREsp n. 2.967.300/MG,
RAUL ARAÚJO QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
17/11/2025,
25/11/2025)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA ABUSIVA. INDÍCIOS.
INDEFERIMENTO
DE
PETIÇÃO
INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS. TEMA N.
SÚMULAS N.
1.198/STJ.
83/STJ.
1. A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ
firmado no Tema repetitivo n. 1.198, que permite ao juiz exigir documentos
em casos de indícios de litigância abusiva. Assim, aplica-se ao caso a Súmula
n. 83 do STJ.
2. É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.222.831/SP,
HUMBERTO MARTINS
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
10/11/2025,
13/11/2025)

Além disso, consoante se extrai do trecho acima transcrito do acórdão estadual, o
Tribunal
concluiu pela ocorrência de inadimplemento contratual mútuo, sendo certo que,
a quo
por um lado, o autor paralisou o pagamento da entrada e das parcelas ajustadas e, por outro, a ré
entregou apenas parte do projeto, de forma extemporânea.
Além disso, o TJ-SP foi expresso ao consignar a inexistência de elementos aptos a
demonstrar os danos morais alegadamente sofridos pelo consumidor, sendo o caso dos autos
caracterizado como mero inadimplemento contratual.
Assim, a modificação de tais conclusões do Tribunal de origem, como pleiteia a
parte ora recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
Documento eletrônico VDA55571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ce25a2d9-3b0f-4a76-b2e9-0cd7525584cf

instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ce25a2d9-3b0f-4a76-b2e9-0cd7525584cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.088.431 / SP
Número Registro: 2025/0421004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10102240220228260004
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN LUIS RUGONI CAMPOS
ADVOGADOS : SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA PIRAJÁ - SP068655
LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - SP325091
AGRAVADO
: SOUSA & MINETTO MOVEIS E EXPOSITORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ÉRIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
INTERES.
: MAURO AUGUSTO DE SOUSA
INTERES.
: RAFAEL ROGERIO MINETTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: ab774cee-a131-473d-adc7-8ef85568e10d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: ab774cee-a131-473d-adc7-8ef85568e10d